Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600224-10.2024.6.16.0060
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE
VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de
2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a
aprovação das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de

Num. 44486312 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:06:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617061675900000043428971
Número do documento: 25050617061675900000043428971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:36:30
recursos de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação
de pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte
vedada nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao
Tesouro Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior
(§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00 adotada como critério para aplicação do princípio da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando con

Inteiro teor:
01/06/2025
Número: 0600224-10.2024.6.16.0060

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 07/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600224-
10.2024.6.16.0060, que considerando o não preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos
artigos 30, III, da Lei 9.504/1997 e 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgo, por sentença, para
que produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, e decidiu pela desaprovação das contas
prestadas pela candidata Marcia Garcia Serafini e seu vice Renato Rogério Bossato. Tendo em
vista que o valor de recursos próprios utilizados ultrapassa em R$ 2.212,92 (dois mil duzentos e
doze reais e noventa e dois centavos) o equivalente a 11,38% (onze vírgula trinta e oito por cento)
previsto, e, observando a proporcionalidade aliado às circunstancias do caso, se mostra razoável a
aplicação de multa de 60% sobre o valor sobressalente, totalizando R$ 3.540,67 (três mil,
quinhentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos), a ser pago mediante guia GRU a ser
expedida no site o Tesouro Nacional: https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/#/emissao-gru.
(Prestação de contas da campanha da candidata Marcia Garcia Serafini e seu vice Renato Rogério
Bossato, pelo partido Podemos-PODE, do Município de Mandaguari/PR, referente às eleições
municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, no que se refere ao limite de
autofinanciamento, o art. 23, §2º-A, da Lei 9.504/97 fixa o limite em 10% do total de gastos de
campanha permitido. Assim, conforme constou no relatório, os candidatos não respeitaram as
legislações pertinentes, pois extrapolaram o limite de gastos com recursos próprios, superando o
valor de R$ 2.212,92 (dois mil duzentos e doze reais e noventa e dois centavos), corresponde a
11,38% (onze vírgula trinta e oito por cento) acima do limite previsto para gastos de campanha para
o cargo. Desta forma, não se consideram valores ínfimos, com base nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que o descumprimento dos limites de
autofinanciamento enseja a aplicação da multa prevista na legislação eleitoral. Trata-se de
irregularidade que têm o condão de macular as contas prestadas se tratando de vício de natureza
grave). Não eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RENATO ROGERIO BOSSATO (RECORRENTE)
JOSIANE PIRES VIANA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATO ROGERIO BOSSATO VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
JOSIANE PIRES VIANA (ADVOGADO)
MARCIA SERAFINI CASSIANO DA SILVA (RECORRENTE)
JOSIANE PIRES VIANA (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 MARCIA GARCIA SERAFINI PREFEITO
(RECORRENTE)
JOSIANE PIRES VIANA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 060ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUARI PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44486312
06/05/2025
17:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44486312 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:06:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617061675900000043428971
Número do documento: 25050617061675900000043428971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:36:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.833

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600224-
10.2024.6.16.0060 – Mandaguari – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCIA GARCIA SERAFINI PREFEITO
ADVOGADO: JOSIANE PIRES VIANA - OAB/PR41725
RECORRENTE: MARCIA SERAFINI CASSIANO DA SILVA
ADVOGADO: JOSIANE PIRES VIANA - OAB/PR41725
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RENATO ROGERIO BOSSATO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: JOSIANE PIRES VIANA - OAB/PR41725
RECORRENTE: RENATO ROGERIO BOSSATO
ADVOGADO: JOSIANE PIRES VIANA - OAB/PR41725
RECORRIDO: JUÍZO DA 060ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUARI PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE
CAMPANHA.
ELEIÇÃO
2024.
EXTRAPOLAMENTO
DO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO.
VALOR
QUE
REPRESENTA MENOS DE 10% DO TOTAL
MOVIMENTADO
NA
CAMPANHA.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA
RAZOABILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. MULTA
REDUZIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que desaprovou contas de campanha em razão do
extrapolamento do limite de autofinanciamento

Num. 44486312 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:06:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617061675900000043428971
Número do documento: 25050617061675900000043428971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:36:30
previsto no art. 23, § 2º-A, da Lei nº 9.504/97,
aplicando multa correspondente a 60% do valor
excedente.
2. Os recorrentes sustentam a inexistência de
prejuízo para a análise das contas e pleiteiam a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, com a consequente aprovação
das contas com ressalvas e o afastamento da
multa. Subsidiariamente, requerem a redução da
multa imposta ao patamar de 5% do valor
excedido e a concessão de parcelamento do valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) se o
extrapolamento do limite de autofinanciamento
compromete a regularidade das contas de
campanha; (ii) se a modicidade do valor
excedente autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade
para
aprovação das contas com ressalvas; (iii) se a
multa prevista no art. 23, §3º, da Lei nº 9.504/97
pode, diante das circunstâncias do caso, ser
afastada ou reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 23, § 2º-A, da Lei nº 9.504/97 estabelece
que o candidato pode utilizar recursos próprios até
10% do limite de gastos fixado para o cargo em
disputa. No caso, o recorrente excedeu o limite
em R$ 2.212,92, montante que representa 3,80%
do total arrecadado em sua campanha.
5.
Apesar
do
descumprimento
formal,
a
irregularidade envolveu valor que representa
menos de 10% do total movimentado na
campanha, parâmetro fixado pela jurisprudência
do TSE como critério de aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. A jurisprudência desta Corte e do Tribunal
Superior Eleitoral reconhece que irregularidades
de pequeno valor, sem repercussão na isonomia
ou na transparência do processo eleitoral, podem

Num. 44486312 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:06:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617061675900000043428971
Número do documento: 25050617061675900000043428971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:36:30
ser relevadas para fins de aprovação das contas
com
ressalvas,
especialmente
quando
demonstrada a boa-fé do candidato.
7. A multa prevista no art. 23, §3º, da Lei nº
9.504/97 admite gradação, podendo ser reduzida a
depender das circunstâncias do caso concreto.
8. Inexistindo indícios de má-fé do candidato, a
aplicação de multa no importe de 20% do valor
excedido é suficiente para preservar o caráter
pedagógico da norma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. O extrapolamento do
limite de autofinanciamento previsto no art. 23, §
2º-A, da Lei nº 9.504/97, quando de valor módico
e sem repercussão grave, autoriza a aprovação das
contas com ressalvas, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. 2. A multa
prevista no art. 23, §3º, da Lei nº 9.504/97 admite
gradação, devendo ser fixada em patamar inferior
a 100% do valor do excesso quando inexistentes
indícios de má-fé do candidato.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 23, § 2º-A; Resolução TSE nº 23.607/2019,
art. 74, II.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspEl nº 0601306-61, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 23.11.2020; TRE-PR,
REl nº 0600420-97, Rel. Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, j. 12.12.2024. TRE-
PR, REl nº 0600426-55, Rel. Des. Thiago Paiva
dos Santos, DJE de 29/08/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 29/04/2025

Num. 44486312 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:06:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617061675900000043428971
Número do documento: 25050617061675900000043428971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:36:30
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MÁRCIA GARCIA SERAFINI e
RENATO ROGÉRIO BOSSATO contra a decisão do Juízo da 60ª Zona Eleitoral
- Mandaguari (id. 44409353), por meio da qual as suas contas relativas às
eleições 2024 foram desaprovadas em razão do extrapolamento do limite de
autofinanciamento, sendo aplicada multa no importe equivalente a 60% do valor
excedido.
Em suas razões (id. 44409358), os recorrentes afirmam que as contas foram
prestadas com a observância das regras e da boa-fé, sem omissões, sem dívidas
de campanha e sem causar prejuízos ou danos aos concorrentes.
Sustentam que o extrapolamento de R$ 2.212,92 do limite de autofinanciamento
envolve valor ínfimo que representa pouco mais de 1% do total da prestação de
contas, em uma campanha na qual se obteve menos de 300 votos, o que admite a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o fim de se
aprovar as contas com ressalvas e afastar a multa aplicada, ou, subsidiariamente,
reduzir o seu valor para 5% do valor excedido.
Pugna, ainda, em caso de manutenção da sentença, pela concessão de
parcelamento do valor, nos termos do art. 17 da Resolução TSE nº 23.717/2023.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44428734) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu parcial
provimento, considerando possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade para fins de aprovação das contas com ressalvas e que “não

Num. 44486312 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:06:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617061675900000043428971
Número do documento: 25050617061675900000043428971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:36:30
havendo outros elementos que confiram especial gravidade à conduta do
prestador de contas, tem-se que a redução da multa para 30% do valor do excesso
é suficiente para a manutenção de seu caráter pedagógico”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em 25/02/2025 (id. 44409356) e o recurso interposto
em 27/02/2025 (id. 44409358), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pelos recorrentes, relativas à candidatura aos cargos de
prefeita e vice-prefeito de Mandaguari nas eleições 2024, foram desaprovadas em
virtude do extrapolamento do limite de autofinanciamento da campanha.
O limite para a arrecadação de recursos próprios está previsto no art. 23, §2º-A,
da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 23.
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha
no cargo em que concorrer.
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o
infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da
quantia em excesso.

No caso dos autos, consoante se infere do anexo da Portaria TSE nº 593/2024, o

Num. 44486312 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:06:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617061675900000043428971
Número do documento: 25050617061675900000043428971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:36:30
limite de gastos para o cargo de prefeito no município de Mandaguari era de R$
159.850,76
(https://www.tse.jus.br/++theme++justica_eleitoral/pdfjs/web/viewer.html?file=h
ttps://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2024-content/arquivos/anexo-a-portaria-
tse-no-593-2024-limite-de-gastos-eleicoes-2024/@@download/file/anexo-
portaria-593-limite-de-gastos-eleicoes-2024.pdf).
Restou incontroverso que os recorrentes utilizaram em sua campanha recursos
próprios no importe de R$ 18.198,00 (dezoito mil, cento e noventa e oito reais-),
extrapolando em R$ 2.212,93 (dois mil, duzentos e doze reais e noventa e três
centavos) o limite estabelecido na legislação.
A discussão travada no presente recurso cinge-se à possibilidade de aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de se aprovar as
contas com ressalvas, considerando-se que a irregularidade envolve valor ínfimo,
e à proporcionalidade da multa, fixada em 60% do valor excedido.
O recurso comporta provimento em ambos os pontos.
Com efeito, a irregularidade envolve quantia de baixa monta, R$ 2.212,93, valor
que representa 3,80% do total declarado na prestação de contas.
O padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de aferição da
possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
DESPESAS.
VÍCIO
GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INST NCIA
ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.

Num. 44486312 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:06:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617061675900000043428971
Número do documento: 25050617061675900000043428971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:36:30
AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em
que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios
que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza
não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737,
Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

No caso dos autos, embora o valor absoluto tenha ultrapassado o valor relativo a
1000 UFIRs, esta Corte fixou o entendimento, para as eleições 2024, no sentido
de que os critérios estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não são cumulativos.
Confira-se:
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE
VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de
2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a
aprovação das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de

Num. 44486312 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:06:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617061675900000043428971
Número do documento: 25050617061675900000043428971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:36:30
recursos de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação
de pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte
vedada nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao
Tesouro Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior
(§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00 adotada como critério para aplicação do princípio da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando configurada a regularização do
valor e impacto diminuto da irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela
aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com
ressalvas as contas de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às
Eleições de 2024, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada,
acompanhada de demonstração de boa-fé e impacto diminuto, autoriza a
aprovação das contas com ressalvas, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
(TRE-PR. REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024. Sem destaques no original)

Ademais disso, embora a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade não autorize o afastamento da multa, como pretendido pelos
recorrentes, tem-se que o art. 23, §3º, da Lei nº 9.504/97, reproduzido no art. 27,

Num. 44486312 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:06:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617061675900000043428971
Número do documento: 25050617061675900000043428971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:36:30
§4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, prevê a aplicação de multa de até 100%
da quantia em excesso. Ao interpretar os referidos dispositivos, esta Corte já
firmou entendimento no sentido de que “[a] multa pela violação do limite de
autofinanciamento, prevista no art. 27, § 4º da Res. TSE nº 23.607/2019, admite
gradação, podendo ser reduzida a depender das circunstâncias do caso concreto”
(REl nº060042655, Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE de 29/08/2022).
No caso em apreço, conforme bem ressaltado pela Procuradoria Regional
Eleitoral em seu judicioso parecer, “a multa revela-se desproporcional, devendo
ser ponderadas as circunstâncias do caso concreto, reduzindo-se o percentual da
multa aplicada” (id. 44428734).
Com efeito, o valor do excesso, como visto, é inexpressivo, tanto considerando-
se o valor absoluto, quanto em percentual. Por outro lado, nada há nos autos que
demonstre que os recorrentes tenham agido de má-fé ou que a conduta tenha
gerado efetivo desequilíbrio no pleito, não havendo justificativa para a aplicação
da multa em seu patamar máximo.
Assim, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma para o fim de,
mantido o reconhecimento da irregularidade, aprovar com ressalvas as contas
prestadas pelos recorrentes e reduzir o valor da multa imposta para R$ 442,58
(quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), valor
correspondente a 20% do valor excedido, conforme parâmetro que vem sendo
adotado por esta Corte.
Anoto, por fim, que o pedido de concessão de parcelamento do valor devido
deverá ser formulado junto ao juízo de origem, competente para o processamento
do cumprimento de sentença.

Num. 44486312 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/05/2025 17:06:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050617061675900000043428971
Número do documento: 25050617061675900000043428971
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 13:36:30
DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, aprovando com ressalvas as
contas prestadas pelo recorrente e reduzindo a multa imposta, nos termos da
fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600224-
10.2024.6.16.0060 - Mandaguari - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARCIA GARCIA SERAFINI PREFEITO, MARCIA
SERAFINI CASSIANO DA SILVA, ELEICAO 2024 RENATO ROGERIO BOSSATO VICE-PREFEITO,
RENATO ROGERIO BOSSATO - Advogada dos RECORRENTES: JOSIANE PIRES VIANA -
PR41725 - RECORRIDO: JUÍZO DA 060ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUARI PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025